Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AMARRAÇÃO DE SACOLA EM LINHA PELO LADO DE FORA DO MURO. ACONDICIONAMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS. CONDUTA INTERROMPIDA POR POLICIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS PENAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/2. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal a pessoa que “ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.

2. Se os atos executórios foram iniciados, mas interrompidos pelos policiais do lado de fora do muro do estabelecimento prisional, quando o acusado preparava sacola com objetos, incluindo aparelhos de telefonia móvel, e a amarrava em linha lançada pelos detentos, o crime não chegou a ser consumado, devendo o agente responder pela tentativa.

3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).

4. É suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito o termo de apreensão de quatro aparelhos de telefonia móvel e três carregadores e os depoimentos esclarecedores e seguros dos dois policiais penais que efetuaram a abordagem relatando que o acusado estava amarrando uma sacola na linha lançada pelos detentos a fim de enviar os aparelhos para o interior de presídio.

5. Singelas diferenças nos depoimentos das testemunhas quanto ao momento exato em que os aparelhos foram retirados da mochila e acondicionados na sacola não descredenciam a prova oral, sobretudo considerando o tempo decorrido desde o fato e a irrelevância de os aparelhos estarem na mochila ou na sacola frente ao evidente início dos atos executórios.

6. A alegação de que não tinha conhecimento da existência dos aparelhos e que desistiu da conduta diante do peso dos objetos não prevalece ante a clareza dos depoimentos das testemunhas, que declararam que o acusado estava colocando os telefones (que carregava na mochila) dentro da sacola, tendo sido impedido pela abordagem dos policiais.

7. É adequado o aumento da pena base para 40 dias de detenção em razão de uma circunstância desfavorável - antecedentes penais -, uma vez que a majoração não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (3 meses) e máxima (1 ano) cominadas.

8. “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

9. Se a sentença considerou a tentativa, mas efetivamente reduziu a pena de 4 meses para 3 meses e 10 dias de detenção (menos de 1/3) e se o iter criminis percorrido encontrava-se aproximadamente em seu meio termo (o acusado levou os aparelhos até o muro do presídio e estava amarrando a sacola, que ainda não havia sido içada pela linha), mostra-se adequada a redução em 1/2 (um meio).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena em razão da tentativa em 1/2 (um meio), tornando a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.